Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711125-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSMAR SILVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josmar Silveira Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0716538-46.2024.8.07.0020, ajuizada por instituição de ensino, que rejeitou a alegação de incompetência territorial suscitada em exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD para a parte exequente. O agravante sustenta, em síntese, que a execução foi ajuizada em foro absolutamente incompetente, uma vez que possui domicílio em Porto Alegre/RS, conforme comprovam os documentos anexados no processo de origem, especialmente o ID 211808412, e a própria manifestação do exequente, que solicitou a citação do devedor no endereço localizado naquela cidade, conforme petição juntada sob ID 213163348. Argumenta que, na condição de consumidor e parte hipossuficiente na relação contratual, faz jus à prerrogativa de ser demandado no foro de seu domicílio, conforme prevê o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 46 do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob pena de prejuízo irreversível, diante da iminente prática de atos expropriatórios em juízo manifestamente incompetente, o que dificultaria sobremaneira o exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo seu direito ao juiz natural. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia de uma decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, a plausibilidade do direito invocado resta evidenciada, sobretudo diante da documentação constante nos autos originários. O documento ID 211808412 comprova de forma inequívoca que o agravante reside no Município de Porto Alegre/RS, o que é corroborado pela petição da própria parte exequente que, ao requerer a citação do réu, indica aquele endereço (ID 213163348), confirmando, inclusive, ciência quanto ao local de domicílio do executado. A jurisprudência é pacífica quanto à prerrogativa do consumidor de ser demandado no foro de seu domicílio, a fim de garantir o equilíbrio nas relações processuais, conforme disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, além da regra geral do art. 46 do CPC, que impõe a propositura da ação no foro do réu. Trata-se, pois, de norma de ordem pública, relacionada ao juízo natural, cuja observância é obrigatória pelo julgador, inclusive de ofício. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC n. 127.626/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 17/6/2013.) Ademais, a permanência da tramitação da execução em juízo manifestamente incompetente, aliado à prática de atos expropriatórios, como o levantamento de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, evidencia o risco concreto de prejuízo irreversível ao agravante, dificultando sua defesa e comprometendo o devido processo legal. A distância geográfica entre o domicílio do executado e o foro de tramitação da ação dificulta o acompanhamento do feito, a produção de provas e a atuação plena de sua defesa técnica. Assim, a continuidade da execução em foro inadequado impõe risco à segurança jurídica, à paridade de armas processual e à efetividade das garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Presentes, portanto, os requisitos legais exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC — plausibilidade jurídica do pedido e risco de dano grave —, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para reconhecer a incompetência do juízo de origem e determinar a remessa dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, local do domicílio do executado, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC. Prejudicada a análise dos demais temas, os quais devem ser examinados pelo juízo natural. Comunique-se com urgência ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator